Tribunal: STF
Processo: RE 702017
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Cancelamento de auxílio-doença. Óbito da segurada. Dano moral. Ato ilícito e nexo causal não demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A Corte de origem concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do agravado.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.